Tribunal: TJSP
Processo: 2253575-80.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA SOB A QUAL RECAI A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. CLÁUSULA PÉTREA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Erro material. Pretensão de modificação de sentença sob a qual recai a coisa julgada. Garantia constitucional do Estado Democrático de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA SOB A QUAL RECAI A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. CLÁUSULA PÉTREA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Erro material. Pretensão de modificação de sentença sob a qual recai a coisa julgada. Garantia constitucional do Estado Democrático de Direito. Cláusula pétrea. Não fosse apenas isso, era cabível a incidência de nova honorária advocatícia sucumbencial na segunda fase da ação de prestação de contas na qual houve contraditório.
Declaração da decisão colegiada para afastar a impugnação do agravante, coembargado e devedor.
Acolhimento dos aclaratórios.